Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725207-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENIA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UENIA PEREIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 00702282-65.2018.8.07.0002, movido por BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada, para afastar a penhora sobre o valor de R$ 2.352,00, mantendo-se a penhora do valor de R$ 1.060,00, nos seguintes termos (ID 160216413): “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada, sob o fundamento de que a constrição via Sisbajud (ID 155774028) incidiu sobre verba de natureza salarial. Juntou extrato bancário, contrato de prestação de serviços e recibo. Requer, assim, a desconstituição integral da penhora (ID 152771838). O exequente apresentou resposta, requerendo a rejeição da impugnação à penhora ou, subsidiariamente, a manutenção da penhora no percentual de 30% para pagamento da dívida. Decido. Compulsando os autos, verifico que foi penhorada a quantia de R$ 3.412,00, na Caixa Econômica Federal. Desse valor, R$ 3.360,00 seriam de natureza salarial, conforme contrato de ID 152775064, e quanto aos outros R$ 52,00 não foram juntados comprovantes. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. Todavia, o STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade, permitindo que, a depender da análise do caso concreto, a penhora possa alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702680, 07428526020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INIOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2o) a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionais a penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, devendo ser preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. 3. Deve-se analisar a situação em cada caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando-se preservar o mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. (...) (Acórdão 1651499, 07295462420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante os documentos juntados, ainda que grande parte do valor penhorado possa ter, efetivamente, natureza salarial, não houve demonstração de que a penhora comprometeria a subsistência da executada e/ou de sua família, bem como de que se trata de seu único meio de renda. Ausente tal comprovação, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impondo-se, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a penhora de 30% do valor de R$ 3.360,00, que corresponde a R$ 1.008,00, bem como do valor integral de R$ 52,00. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PARCIAL PENHORABILIDADE. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento dos seus débitos. IV. (...) Com efeito, os documentos não demonstram o montante real do agravado e, também, não comprovaram que haveria outros gastos que inviabilizariam a sua subsistência. V. Assim, a alegação de impenhorabilidade do salário, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte do devedor. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Precedentes do STJ: Corte Especial. EREsp 1582475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018 e REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1608198, 07007871620228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022.) (Acórdão 1600626, 07007586320228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.). Assim, ante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caso concreto, forçoso reconhecer a penhorabilidade de 30% do montante bloqueado. VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão a quo e confirmar a liminar recursal para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do montante bloqueado, valor de R$885,23. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1629579, 07014072820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação, para afastar a penhora sobre o valor de R$ 2.352,00, mantendo-se a penhora do valor de R$ 1.060,00. Às partes para que informem os dados das contas para as quais devem ser transferidos, com os respectivos acréscimos, os valores de R$ 2.352,00 em favor da parte executada e de R$ 1.060,00 em favor da parte exequente, do bloqueio Sisbajud de ID 155774028, pgs. 1 e 2. Preclusa esta decisão, expeçam-se ofícios para a transferência ou alvarás de levantamento, após verificação de eventuais poderes do patrono, se necessário. Intimem-se.” - g.n. Nas razões do recurso, a agravante narra que foi deferido, no cumprimento de origem, o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade, ocasião em que foi bloqueada a quantia de R$ 3.412,00. Alega que o referido bloqueio recaiu sobre valores provenientes de pagamentos recebidos no exercício de trabalho autônomo, utilizados para garantir a sua própria subsistência. Sustenta que a decisão agravada viola o art. 833, IV, CPC, o qual dispõe que os salários são absolutamente impenhoráveis. Discorre que, no caso em tela, diante da renda mensal da agravante, a penhora que recai sobre R$ 1.060,00 de seus parcos rendimentos evidentemente viola seu direito constitucional à existência digna, pois que privada do necessário para sobreviver. Afirma que, descontada a quantia da penhora parcial imposta na decisão agravada (R$ 1.060,00), apenas restará o equivalente a R$ 2.352,00 para custear despesas do lar, remédios, transporte, vestuário. Acrescenta que a quantia objeto de bloqueio encontrava-se depositada em conta poupança. Aduz que, nos termos do art. 833, X, CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto do noticiado bloqueio até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora da quantia de R$ 1.060,00, bloqueada na Caixa Econômica Federal, Conta no 00757448972-7, Operação: 1288, Agência: 1511 (ID 48262247). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, tendo em vista que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 32233045). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença proferida em ação monitória, iniciado em agosto de 2020, pelo qual o agravado busca o pagamento do montante inicial de R$ 258.404,54 (ID 70341934). Determinado o bloqueio de valores de titularidade da executada, foram encontrados R$ 3.412,00 em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal (ID 155774028). A executada ofertou impugnação, alegando a impenhorabilidade da verba. Esclareceu que (ID 152771838): “Como demonstra o contrato anexo, a executada presta serviços a terceiros. Conforme recibo de pagamento anexo, o documento demonstra que a executada recebeu exatos R$ 3.360,00 no dia 06 de março de 2023 relativamente aos serviços administrativos que prestou em favor de seu contratante. Os extratos anexos ratificam essa informação, exibindo que o depósito do salário ocorreu precisamente em 06/03/2022, no valor de R$3.360,00 em duas transações recebidas, identificadas como “CRED PIX”.” A decisão ora agravada deferiu em parte a impugnação, no sentido de determinar a liberação de 70% do valor (R$ 2.352,00). Manteve a constrição de 30% (R$ 1.060,00), sob o fundamento de que a penhora pode alcançar parte da remuneração da devedora para a satisfação do crédito não alimentar, uma vez que preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. Nesta sede, a executada pretende a desconstituição total da penhora realizada. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, o julgador de origem manteve a penhora sobre 30% da remuneração da recorrente, liberando os 70% restantes. A penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, em uma análise preliminar, razoável admitir a penhora em questão. Ademais, a afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois o extrato bancário de ID 152775062 revela que a conta foi objeto de movimentação no mês de março de 2023, sendo recebidas e realizadas transferências, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019) Por fim, nota-se que o pronunciamento recorrido, embora não tenha acolhido integralmente os termos da impugnação à penhora, condicionou a transferência do valor em favor do exequente à preclusão da decisão. Nesse contexto, não se verifica óbice para que a controvérsia seja dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator